Tribunal: TJSP
Processo: 2102637-97.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 2102637-97.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I e são embargados VILA ATLÂNTICA
SPE
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO
LTDA,
TBR-CONSTRUÇÕES
E
INCORPORAÇÕES
LTDA,
TINER
CAMPO
BELO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
RESIDENCIAIS
SPE
LTDA,
TERRARA
PAVÃO
SPE
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO
LTDA,
TERRARA
BEIJA
FLOR
SPE
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, TERRARA DOS MANACAS SPE
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, TERRARA DAS HORTENSIAS SPE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (TINER), TERRARA ROUXINOL SPE
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, ASOX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
METAIS LTDA, TERRARA DOS IPÊS SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
LTDA,, TINER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., LCR LOCAÇÃO E
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., VITRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS
LTDA, REVON IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PISOS E
REVESTIMENTOS LTDA., BOSQUES DO SUL SPE DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA e CONDOMÍNIO TERRARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2102637-97.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33247c
2
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2102637-97.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33247c
3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2102637-97.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE:
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
EMBARGADOS:
VILA
ATLÂNTICA
SPE
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA E OUTROS
INTERESSADA: F. REZENDE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
LTDA (ADMINISTRADORA JUDICIAL)
COMARCA: SÃO PAULO
Embargos de Declaração - Inexistência da omissão alegada -
Oposição buscando rediscussão da matéria decidida com intuito
infringente
-
Inadmissibilidade
-
Desnecessidade
dos
aclaratórios para fim de prequestionamento - Embargos
rejeitados.
VOTO No 33247
1 – Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 389/402, que negou provimento a agravo
de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A., assim
ementado:
"Agravo de Instrumento
Recuperação Judicial
Decisão
agravada que determinou o desbloqueio de conta e a devolução
de valores apropriados pela instituição financeira agravante, sob
pena de multa diária e arresto eletrônico, por se referirem a
crédito sujeito à recuperação judicial
Inconformismo da
instituição financeira
Não acolhimento
Bloqueio e
apropriação de valores a pretexto de se referirem a crédito
derivado de multa diária por descumprimento de obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2102637-97.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33247c
4
fazer, em período posterior ao pedido de recuperação judicial
Obrigação de fazer pactuada em contrato de fiança celebrado
muito antes do pedido de recuperação judicial, tendo por objeto
a apresentação de termo de quitação ou documento
equivalente que comprove o adimplemento da obrigação
afiançada junto ao respectivo credor Pretendida comparação
com contratos de execução continuada tendo por objeto o
fornecimento de bens e a prestação de serviços após o pedido
de recuperação judicial que se mostra descabida
Multa
discutida que em nada contribui para o soerguimento

Sujeição à recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput ,
da Lei n. 11.101/05 Novação operada pela homologação do
plano de recuperação judicial que abrange, ademais, a fiança e
todos os seus acessórios, à exceção das garantias, cf. art. 59,
caput , da lei de regência
Decisão agravada mantida

Recurso desprovido."
Embarga
Fundo
de
Investimento
Em
Direitos
Creditórios Não Padronizados Alternative Assets, cessionário do
crédito discutido. Sustenta haver omissão, ao argumento, em
resumo, de que a multa contratualmente prevista somente cessará
após a entrega, pela Tiner, da carta de fiança, de modo que “ao
contrário do quanto decidido, nem todo crédito decorrente do contrato de
fiança existia na data do pedido de recuperação judicial (art. 49 da Lei n°
11.101/05)”. Insiste que o crédito referente à multa, no que tange ao
período posterior ao pedido de recuperação judicial, não estaria
sujeito ao processo recuperacional, “considerando que não se sabe
sequer se referido crédito vai existir ou não em momento futuro”. Insiste,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2102637-97.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33247c
5
ainda, na equiparação do contrato de fiança a contrato de prestação
de serviços. Conclui que a amortização realizada pelo Bradesco na
conta da Tiner se mostrou legítima. Diz que, por não ter enfrentado
esses argumentos, o acórdão não teria sido devidamente
fundamentado, invocando o art. 489, § 1°, IV, do CPC, e o art. 93,
IX, da CF, que prequestiona. Prequestiona, também, o art. 1.022,
II, do CPC, e o art. 49, caput , da Lei n. 11.101/05. Requer o
acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos. Requer,
ainda, a regularização do polo ativo, para que conste como
agravante.
Embargos tempestivos.
É o relatório do necessário.
2
Preambularmente, anota-se que o agravo de
instrumento que deu ensejo ao acórdão embargado foi interposto
por Banco Bradesco S.A. A cessão do crédito discutido foi informada
nos autos do instrumento quando o recurso já se encontrava em
julgamento virtual. Nesse contexto, justifica-se que se tenha
mantido, como agravante, o Banco Bradesco, como constou no
acórdão, sem prejuízo da inclusão dos patronos do embargante no
cadastro do agravo de instrumento, para recebimento de
intimações, a que se procedeu, e da legitimidade do embargante
para opor recurso em face do acórdão, na condição de sucessor do
crédito discutido.
3
O acórdão embargado não padece da omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2102637-97.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33247c
6
alegada, nem de qualquer outro vício previsto no art. 1.022, do
CPC.
Conforme se extrai claramente da leitura do acórdão,
a matéria repisada nos aclaratórios foi apreciada e decidida, de
modo fundamentado, inexistindo violação aos arts. 93, IX, da CF,
489, § 1°, IV, e 1.022, II, do CPC.
O que se verifica, no caso, é que o embargante não
concorda com o entendimento da Turma Julgadora quanto à
obrigação discutida, incluindo no tocante à interpretação conferida
ao art. 49, caput , da Lei n. 11.101/05. Isso não configura omissão,
e não autoriza a oposição de embargos de declaração.
Conforme jurisprudência pacífica do C. STJ:
"Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1022 do
CPC/2015, porquanto é pacífica a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que não viola tais dispositivos,
o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente
cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a
controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela
recorrente." (STJ, REsp 1.663.459/RJ, 2a T., Rel. Min.
Herman Benjamin, j. em 02.05.2017)
"É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de
que o órgão judicial, para expressar sua convicção, não está
obrigado a aduzir comentários a respeito de todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2102637-97.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33247c
7
argumentos levantados pelas partes, quando decidir a causa
com fundamentos capazes de sustentar sua conclusão." (AgRg
no AREsp 1.328.316/RS, 5a T., Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, j. em 05.02.2019)
A jurisprudência do C. STJ também "é firme no sentido
de que os embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de
prequestionamento visando à interposição de recursos nos Tribunais
Superiores, não podem ser acolhidos quando inexistentes omissão, contradição
ou obscuridade na decisão recorrida." (EDcl no AgInt no AREsp
156.220/PR, 4a T., Rel. Min. Marco Buzzi, j. em 20.02.2018).
4
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator